Tribunal: STF
Processo: RE 78591
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
- CHEQUE. APRESENTAÇÃO. PRAZO. EFICÁCIA EXECUTIVA. 
O prazo de apresentação do cheque, quando passado na praça onde tiver de ser pago, é de um mês, ou trinta dias (D. 22.924/33 e L 2919/ /14), sob pena de perder a sua eficácia executiva. - Precedentes do S.T.F.-Recurso extraordinário provido.